Tribunal: TJSP
Processo: 1003836-43.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003836-43.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ANTONIO DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1003836-43.2019.8.26.0407
APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES
JUIZ PROLATOR: ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO
COMARCA: OSVALDO CRUZ
VOTO No 26614
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Aposentadoria – Regime Geral de Previdência Social –
Cargo efetivo – Vacância – Exoneração – Reintegração –
Impossibilidade:
– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer
por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelo autor, fixados em R$ 1
mil, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 347/358), alegando que pleiteia a reintegração no seu
cargo público no Município de Sagres. Foi exonerado sem prévio procedimento
administrativo. À época da aposentadoria, esta não era causa de extinção do vínculo
jurídico com a Administração. Ingressou no funcionalismo em 12.5.1988 sob o
regime celetista. Aposentou-se pelo regime geral em 13.11.2009, continuando a
laborar. A Lei Municipal 102/19 instituiu o regime único estatutário, permitindo a
exoneração de servidores aposentados. Portanto, seu afastamento foi imotivado e
abusivo. Goza de estabilidade, pois aprovado mediante concurso público. Tem mais
de 30 anos de serviço público. Como fora contratado sob o regime celetista, não se
lhe aplica o Estatuto do Servidor, nem o art. 37, § 10, da CF, que veda a percepção
simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 com a remuneração
de cargo, emprego ou função pública, pois, como explicado, seus proventos são
pagos pelo INSS. A sua aposentadoria não implicou o rompimento do seu vínculo
funcional com o Município de Sagres.
Houve contrarrazões (fls. 381/399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
3
FUNDAMENTOS
O Estatuto Municipal (Lei Municipal 102/19) prevê a exoneração do servidor
público pela aposentadoria, em qualquer caso ou modalidade (art. 93, XI).
O ato administrativo atacado não contém ilegalidade, pois é expressamente
fundamentado em dispositivo de lei municipal que prevê, expressamente, a vacância
do cargo público na hipótese de aposentadoria do servidor.
O art. 124 da Lei 8.213/91, que disciplina o Regime Geral de Previdência
Social, não impede a percepção cumulativa da aposentadoria por tempo de
contribuição com salários.
Convém salientar que o § 10o do art.37 da CF veda, categoricamente, a
percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo,
emprego ou função pública, ressalvando apenas os cargos eletivos e os cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
Realmente, o STF vinha decidido pela possibilidade de acumulação de
proventos de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com
remuneração de cargo público:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE
PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO.
PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA
MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA
DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2o, § 3o E § 11,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(ARE no 914.547 AgR, rel. Min. CARMEN LÚCIA, publicado em 29.8.2016)
“EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso
extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor
público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de
previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade
de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria
oriunda do regime geral de previdência.
2. Agravo regimental não provido”.
(ARE no 915.420 ED – AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 5.6.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
4
Todavia, a aposentadoria do servidor, ainda que sob o Regime Geral de
Previdência Social, rompe o vínculo funcional estabelecido entre o servidor e a
Administração, justificando a exoneração no cargo quando existente legislação
prevendo que essa hipótese acarreta a sua vacância.
Confira-se, nesse sentido, julgados recentes, também proferidos pelo
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA
PÚBLICA
ADMITIDA
NO
REGIME
CELETISTA,
POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE
CARGO
PÚBLICO
DE
PROVIMENTO
EFETIVO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE
QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL –
INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. A legislação estadual dispõe que a
aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o
afastamento do servidor dos quadros da Administração.
2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de
cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é
causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser
reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC
20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos
de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do
concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria.
Precedentes.
3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a
aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o que contraria a
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no
sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida
quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na
forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
5. Agravo Interno ao qual se nega provimento”.
(ARE no 1.231.507 AgR, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado em
11.12.2019)
“EMENTA: DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO
CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO
PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
5
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da
Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARMO DE
MINAS - APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA -
VACÂNCIA DO CARGO - EXONERAÇÃO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 1.0002.14.000220-1/003 (TEMA 007) -
APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A 1a Seção Cível deste e.
Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do IRDR de n°
1.0002.14.000220-11003 (Tema 007) firmou precedente no sentido de que: ‘a
aposentadoria do servidor público municipal ocupante de cargo público
regido pelo Regime Geral de Previdência Social ocorre a vacância do cargo’
e, ainda, que ‘uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do
cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do
serviço/contribuição para a administração pública há rompimento do vínculo
administrativo, excetuadas as hipóteses de acumulabilidade legal prevista no
artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo
apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria’. Deve
ser mantida a sentença que indefere o pedido inicial de reintegração do
servidor no cargo, porque não há falar em ilegalidade do ato administrativo
de sua exoneração em virtude de vacância no cargo decorrente de
aposentadoria voluntária perante o Regime Geral de Previdência quando
inexistente regime próprio de aposentadoria no Município” (fl. 1, e-doc. 10).
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37 da
Constituição da República. Salienta que “não há qualquer interpretação possível da
norma constitucional que impeça a percepção de proventos de aposentadoria pelo
regime geral com os vencimentos de cargo público de caráter efetivo” (fl. 9, e-doc.
13). Assevera que “esta Excelsa Corte vem julgando de forma pacífica a
possibilidade de cumulação de proventos pelo regime geral de previdência social
com os vencimentos de cargo público” (fl. 10, e-doc. 13). Pede “a admissão, o
conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão
declarando a nulidade da decisão que declarou a vacância do recorrente e a
determinação da reintegração no cargo com efeitos ex tunc, condenando a parte
recorrida a pagar todos os vencimentos com juros e correção monetária pelo IPCA,
nos termos da jurisprudência desta Egrégia Corte” (fl. 12, e-doc. 13). Examinados
os elementos havidos no processo, DECIDO.
3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
4. Em seu voto proferido no acórdão recorrido, o Juiz Relator afirmou: “Na espécie
denota-se que o Laercio Poli tomou posse no cargo de ‘Fiscal de Obras’, tendo sido
desligado do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas em
razão de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência, após a
apuração da situação fática por meio de Processo Administrativo n ° 017/2017,
conforme se observa da decisão vista à f. 42. Além disso, tem-se que os servidores
municipais de Carmo de Minas estão vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social diante a ausência de regime próprio de aposentadoria. Dessa forma, o que se
colhe é o caso se amolda à situação examinada pela V Seção Cível no julgamento do
IRDR de n ° 1.0002.14.000220-11003 (Tema 007), de relatoria do e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
6
Desembargador Renato Dresh(...) E, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de
Processo Civil vê-se que é a imperativa a aplicação do precedente firmado por meio
de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Pois bem. Inicialmente, veja-se
o teor do art. 35, inciso V, da Lei Municipal n°1.192/1994 de Carmo de Minas: ‘Art.
35. A vacância do cargo público decorrerá de: ( ... )
V. Aposentadoria;’. Depreende-se, portanto, que a vacância do cargo público é
consectário legal da aposentadoria do servidor no referido município, diante do
rompimento do seu vínculo com a Administração Pública. Assim, não há falar em
ilegalidade no desligamento do requerente do cargo que ocupava quando se
aposentou” (fls. 4-5, e-doc. 10). Este Supremo Tribunal assentou que a pretensão
de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a
aposentadoria exige aprovação em concurso público. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO
DE
PROVIMENTO
EFETIVO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA.
HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO
MUNICÍPIO.
PRETENSÃO
DE
RETORNO
AO
CARGO,
AO
FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS
VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO
CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal
ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui
regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a
aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese,
determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a
servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a
manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é
cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com
proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela
legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu
que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar
novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo,
depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não
havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo
público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso
público para o provimento do cargo público após a aposentadoria.
Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser
reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a
certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n.
1.235.997-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe 19.12.2019).
(...)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
7
EFETIVO.
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA.
ACUMULAÇÃO
DE
PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO
PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados.
Incide, no caso, a Súmula 283/STF.
2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses
de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos
em comissão. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor
da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art.
85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua
exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária
gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.654-AgR-
segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgamento
Virtual finalizado em 13.3.2020, acórdão pendente de publicação).
Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas nas quais
foram adotados esse entendimento jurisprudencial: ARE n. 1.245.179, Relator o
Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; RE n. 1.063.705-AgR, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2020; RE n. 1.209.780, de minha relatoria, DJe
18.12.2019. Destaque-se dentre elas o seguinte julgado
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO EM
FACE
DA
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO
ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO
CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO
CARGO
SEM
PRESTAÇÃO
DE
NOVO
CONCURSO
PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E
VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS,
FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11,
DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE n.
1.238.957-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe
18.3.2020).
O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b
do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
(RE no 1.258.491, rel. Min. CARMEN LÚCIA, publicado em 27.3.2020)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
8
PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO
MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO
DELE
DECORRENTES.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do
cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado
ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a
remuneração dele decorrentes.
II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, observados os limites legais.
III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE no 1.246.309 AgR, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, publicado em
31.3.2020)
Cumpre ressaltar que o entendimento dominante nas Câmaras de Direito
Público deste Tribunal também é no sentido de que a aposentadoria do servidor pelo
Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância do cargo público, quando
essa hipótese é prevista em lei (Agravo de Instrumento no
2057781-48.2020.8.26.0000, rel. Des. ISABEL COGAN, publicado em 11.5.2020;
Agravo de Instrumento no 2190358-24.2019.8.26.0000, rel. Des. JOSÉ MARIA
CÂMARA JÚNIOR, publicado em 19.9. 2019; Agravo de Instrumento no
2153731-21.2019.8.26.0000, rel. Des. DJALMA LOFRANO FILHO, publicado em
31.7. 2019; Agravo de Instrumento no 2143677-30.2018.8.26.0000, rel. Des.
RUBENS RIHL, publicado em 17.8. 2018; Agravo de Instrumento no
2017330-49.2018.8.26.0000, rel. Des. FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA,
publicado em 29.5. 2018; Agravo de Instrumento no 2208415-61.2017.8.26.0000, rel.
Des. MARIA LAURA TAVARES, publicado em 6.12. 2017).
Algumas Câmaras de Direito Público deste Tribunal já proferiram julgados
declarando a ilegalidade da exoneração dos servidores do Munícipio de Sagres, sob o
fundamento de que a legislação que estabeleceu a vacância do cargo não pode
retroagir para atingir aposentadorias anteriores e, ainda, que o termo de exoneração
firmado com os servidores contém vício de motivação do ato administrativo:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. Decisão de
primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração da
autora ao cargo efetivo. Pretensão da Municipalidade à reforma. Descabimento.
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC em favor da autora-agravada. Autora
que se aposentou anteriormente à edição da lei municipal que prevê a exoneração
automática de servidor público aposentado. Nova lei municipal que, em princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
9
não pode alterar a situação jurídica da agravada, tendo em vista o dever de
respeitar-se o ato jurídico perfeito (art. 6o da LINDB). Ademais, termo de
exoneração que aponta, ao menos, vício de motivação do ato administrativo.
Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(Agravo de Instrumento no 2057797-02.2020.8.26.0000, rel. Des. HELOISA
MARTINS MIMESSI, publicado em 11.6.2020)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
SAGRES. REINTEGRAÇÃO. Servidora aposentada por tempo de contribuição, pelo
regime geral de previdência. Exoneração. Inadmissibilidade. É possível a
acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no regime geral de
previdência com remuneração de cargo público. Não ocorrência de acumulação
vedada pelo art. 37, § 10, da CF. Precedentes do c. STF. Nulidade de "termo de
exoneração". Possibilidade de reintegração. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2003144-50.2020.8.26.0000, rel. Des. ALVES BRAGA
JÚNIOR, publicado em 20.2.2020)
Contudo, também há também julgados em sentido contrário, adotando o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO
COMUM
–
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
-
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA – VACÂNCIA DO CARGO – EXONERAÇÃO - DECLARAÇÃO DE
NULIDADE
-
ATO
ADMINISTRATIVO
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– REINTEGRAÇÃO NO CARGO – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. 1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se
necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de
dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Exoneração de servidor público municipal que se aposentou voluntariamente.
Legislação municipal que estabeleceu a aposentadoria como causa de vacância do
cargo. Ruptura do vínculo funcional. Prevalência do princípio da obrigatoriedade
do concurso público (art. 37, II, CF). Tutela de urgência. Ausência dos requisitos
legais. Decisão reformada. Recurso provido”.
(Agravo de Instrumento no 2106385-40.2020.8.26.0000, rel. Des. DÉCIO
NOTARANGELI, publicado em 10.6.2020)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que deferiu tutela de
urgência para reintegrar o requerente ao cargo público. Autor que se aposentou
pelo RGPS. Previsão na legislação municipal acerca da exoneração do servidor pela
aposentadoria. Entendimento do E. STF de que há rompimento do vínculo funcional
pela aposentadoria, quando há previsão na legislação local. Ausência de risco à
subsistência do agravado, tendo em vista o recebimento do benefício previdenciário.
Requisitos legais para a concessão da tutela não configurados. Decisão reformada
para indeferir a tutela de urgência. AGRAVO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2057781-48.2020.8.26.0000, rel. Des. ISABEL COGAN,
publicado em 11.5.20)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
10
Em 15.6.2020, o desembargador PAULO GALIZIA, desta Câmara, julgou
agravo de instrumento interposto por servidor do Município de Sagres, cujo
insurgência era exclusivamente quanto ao prazo fixado para o cumprimento da
reintegração ao cargo público.
O acórdão negou provimento ao recurso, mantendo o prazo de cumprimento
em 120 dias, mas, em sua fundamentação foi ressaltado, expressamente, que, em
tese, a reintegração ao cargo público afrontaria a jurisprudência do STF, in verbis:
“(...)Antes de adentar ao mérito do recurso, importa que sejam feitas algumas
considerações.
A decisão agravada concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com base no
seguinte julgado proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal em 07.05.2018:
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com
agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de
proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com
vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de
vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime
geral de previdência.
2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 915420 ED-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado
em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 04-06-2018 PUBLIC
05-06-2018)
Recentemente, em 25/03/2020, o E. Supremo Tribunal Federal já pronunciou, no
sentido de que a reintegração de servidor público no mesmo cargo público em que
se deu aposentadoria depende de nova investidura por meio de aprovação em
concurso público, como adiante se vê:
(...)
A matéria devolvida neste recurso restringe-se ao prazo concedido pelo Magistrado
para compelir o Município a reintegrar o autor no cargo de Tesoureiro e ao seu
enfrentamento deve se restringir esta Corte.
Cumpre ressaltar, que eventual inconformismo do Município contra o mérito da
medida de urgência pode ser discutido pela via recursal adequada”. (Agravo de
Instrumento no 2262111-41.2019.8.26.0000, rel. Des. PAULO GALIZIA, publicado
em 15.6.2020)
Daí que deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos:
“Além disso, diante da mudança de posicionamento deste Juízo, com intuito de
salvaguardar os entendimentos do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no
mérito os pedidos são improcedentes.
Trata-se de pedido de reintegração ao cargo público tendo em vista a alegação de
que a parte autora sofreu exoneração ilegal, injusta e arbitrária de seu cargo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003836-43.2019.8.26.0407 -Voto no 26614
11
ato praticado pelo Município por meio de Portaria, fundada no artigo 93, inciso XI,
da Lei Complementar Municipal no. 102/2019 (Estatuto dos Servidores Públicos).
Desde logo, pondero que a exoneração do autor do cargo público é fato
incontroverso nos autos, uma vez que o requerido confirmou a exoneração do
requerente. Além disso, o autor junta aos autos referida portaria.
Pois bem.
Analisando o documento de concessão de aposentadoria, verifico que o autor
aposentou-se voluntariamente pelo Regime Geral da Previdência Social.
No entanto, o artigo 93, inciso XI, da Lei Complementar Municipal no 102/2019
(Estatuto dos Servidores Públicos), define a aposentadoria como causa de vacância
do cargo público municipal.
Portanto, com a aposentadoria, a parte autora, automaticamente, deixou o cargo
que ocupava porque se tornou vago, sem lhe assistir direito algum de nele
permanecer.
Ademais, cumpre consignar que referida norma legal não padece de
inconstitucionalidade, nem outro vício, sendo válida e sua aplicação leva à
denegação do pedido, pois torna legal o ato praticado pela municipalidade.
Nesse sentido, peço a vênia para transcrever os julgados do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sobre o tema:
(...)
De outro norte, é irrelevante que não tenha havido sindicância, nem prévio
procedimento administrativo para que a autora fosse desligada do cargo, já que
passou a ocupá-lo ilicitamente após sua aposentadoria.
Tanto é verdade que no caso em apreço, constatada a evidente situação de
ilegalidade na permanência da requerente no cargo, após ter se aposentado, poderia
realmente a Administração Pública tomar as medidas necessárias para corrigir essa
ilegalidade, desligando a requerente do cargo como de fato ocorreu.
Nesse sentido:
(...)
Ainda, recentemente o julgado do Min. Alexandre de Moraes no Ag. Reg. no Recurso
Extraordinário com Agravo 1.231.507: (...)”.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários para 15% do valor atualizado da causa.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA